Tribunal: STF
Processo: Rcl 77318
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por AEC Centro de Contatos S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, porquanto recusada aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.121.633 (Tema nº 1.046 RG).



    Narra a reclamante que



    “[a] presente Reclamação é oriunda de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO em face da ora reclamante, registrada sob o nº 679-69.2018.5.07.0027, perante a 1ª Vara do Trabalho do Cariri/CE. O processo atualmente tramita no c. Tribunal Superior do Trabalho onde está pendente a apreciação de agravo interno interposto à decisão que implicou o não recebimento de recurso extraordinário.”



    Aduz que



     “[é] correto afirmar que ao impor à reclamante a obrigação de abster-se de prorrogar a jornada dos empregados e de impedir a prestação dos serviços em domingos e feriados, salvo mediante comunicação à autoridade competente, o v. acórdão reclamado olvidou as cláusulas livremente negociadas nos Acordos Coletivos, invalidando o que negociado entre os entes sindicais e indo de frente à tese firmada no Tema 1046.



    (...)



    16. Ora, as obrigações impostas à reclamante no acórdão atacado nesta reclamação vão de encontro às cláusulas coletivas acima transcritas e implicam, além de grave ofensa ao artigo 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal ' na medida em que vão de encontro às normas coletivas acima transcritas ', flagrante desrespeito à decisão proferida por esse excelso Tribunal no julgamento do Tema 1046. 



    17. Vê-se que a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade das cláusulas coletivas livremente negociadas entre os entes sindicais, infringindo o entendimento vinculante firmado quando do julgamento do ARE 1.121.633.”



    Dessa perspectiva, defende que a decisão condenatória exarada pelo TRT 7 vai de encontro à tese de observância obrigatória exarada pelo STF de constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis.



    Requer



    “a) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Civil Pública nº 679- 69.2018.5.07.0027 até a decisão final da presente reclamação;



    (...)



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região na Ação Civil Pública nº 679-69.2018.5.07.0027, que violou a decisão proferida pelo STF no ARE 1.121.633 (Tema 1046);”.



    É o relatório. Decido.



    Em sessão realizada em 2/6/22, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do Tema 1046 de RG, tendo sido fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Ata publicada em 14/6/22).



    Nesse quadro, julgado o mérito do ARE nº 1.121.633/GO-RG, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos por não mais subsistir a decisão apontada como paradigma. No mesmo sentido: Rcl nº 51.959, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/22; Rcl nº 53.241-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/7/22; Rcl nº 51.177-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/22.



    Ademais, no que pertine ao mérito da controvérsia, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que até o presente momento não foi julgado o agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente